Tribunal: TCU
Processo: 005.313/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdãos proferidos em processo de auditoria realizada com o objetivo de avaliar os procedimentos adotados na prorrogação antecipada de contratos de arrendamentos portuários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento dos Acórdão 989/2017-TCU-Plenário e 2.092/2017-TCU-Plenário, decorrentes de auditoria de conformidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência à Agência Nacional de Transportes Aquaviários de que o item 38 do Manual de Análise e Fiscalização do Projeto Executivo em Arrendamentos Portuários, instituído por meio da Resolução-Antaq 5.408/2017, está em contradição com o parágrafo único do art. 99 da Portaria do Ministério da Infraestrutura 530/2019, no que tange ao procedimento a ser adotado em caso de silêncio da Agência Reguladora transcorrido todo o prazo regimental para análise dos projetos executivos apresentados por arrendatários visando ao benefício da prorrogação antecipada, com vistas à adoção de providências internas para harmonização das normas; 9.2. revogar a medida cautelar de que trata o item 9.5 do Acórdão 2486/2018-TCU-Plenário ; 9.3. restituir os autos à SeinfraPortoFerrovia para continuidade do monitoramento.